Tribunal: TJES
Processo: 5016548-08.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016548-08.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR AMORA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INFORMADA TEMPESTIVAMENTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRETENSÃO DE COBRANÇA DA MULTA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU RECALCITRÂNCIA. SÚMULA 410 DO STJ. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/exequente em face da decisão que, na fase de cumprimento de sentença, converteu a obrigação de fazer (restabelecimento de conta bancária) em perdas e danos no valor de R$ 6.000,00, mas indeferiu o pedido de execução da multa cominatória (
astreintes
) no valor apontado de R$ 10.800,00. O recorrente alega que a conversão em perdas e danos não exclui a multa vencida pelo descumprimento e pela demora da ré em informar a impossibilidade da obrigação.

2. A sentença recorrida (decisão de id. 15258989) não comporta reforma.

3. Cinge-se a controvérsia à exigibilidade das
astreintes
fixadas para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré foi intimada para cumprimento da obrigação e, dentro do prazo assinalado para manifestação, apresentou petição informando a impossibilidade técnica de reativação da conta nos moldes determinados, requerendo a conversão em perdas e danos.

4. As
astreintes
possuem natureza coercitiva, e não indenizatória, servindo como meio de compelir o devedor no cumprimento da tutela específica. No caso em tela, não se verificou inércia, desídia ou recalcitrância injustificada da instituição financeira. Ao revés, o recorrido informou tempestivamente ao juízo sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, o que afasta a incidência da multa por descumprimento. Se a obrigação é impossível e tal fato foi comunicado dentro do prazo legal, não há que se falar em mora ou desobediência apta a ensejar o pagamento da multa.

5. Ademais, é entendimento consolidado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça que "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". No caso dos autos, observa-se que sequer houve intimação pessoal de representante do devedor, havendo a parte manifestado-se em atendimento a intimação processual dirigida aos seus patronos. Não houve o aperfeiçoamento dos requisitos para a exigibilidade da multa, mormente a necessária configuração da resistência injustificada após a devida intimação pessoal para o ato.

6. Embora o ordenamento jurídico permita, em tese, a cumulação da multa vencida com as perdas e danos decorrentes da conversão (art. 500 do CPC), tal cumulação pressupõe que a multa tenha efetivamente incidido em razão de um período de descumprimento injustificado, o que não ocorreu na espécie. A conversão em perdas e danos, neste cenário, resolve a obrigação de forma substitutiva, recompondo o patrimônio do credor sem que haja espaço para a penalidade por atraso que não se consumou por desídia.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

8. Condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (neste caso, o valor fixado a título de perdas e danos na conversão). Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, diante da gratuidade de justiça deferida.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)